Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-21.2022.8.11.0011
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000904-21.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RITA ANGELICA DE SOUZA SILVA - CPF: 849.877.661-91 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA DE TARIFA “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO” – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ATRELADO À TARIFA – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – DANO MORAL FIXADO EM R$ 3.000,00 - PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RITA ANGELICA DE SOUZA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, que nos autos da ação

“Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais”
(Proc. nº 1000904-21.2022.8.11.0011
), ajuizada pela apelante contra BRADESCO SEGUROS S/A, julgou o pedido procedente para declarar
“inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide”
condenar
“o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados”
e
“ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a requerente, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC”,
além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 215597815).

A autora/apelante
pede a majoração do valor indenizatório para R$ 30.000,00, alegando que o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser inferior ao que a jurisprudência tem fixado
(cf. Id. nº 215597821).

O réu/apelado ofertou contrarrazões, dando combate aos argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 215597824).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

No caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor, assim cabe esclarecer que no presenta caso incide Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º do CDC, visto que a inversão do ônus da prova já foi realizado quando da liminar.

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que alega o autor que desconhece o débito em questão, eis que alega nunca ter adquirido essa capitalização.

Ora, é cediço que é à requerida demanda que incumbe, nessa hipótese dos autos, demonstrar a lisura do fato positivo, diante do direito básico do consumidor à facilitação da sua defesa em juízo (CDC, art. 6º, VIII).

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

IX - (Vetado);

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Parágrafo único.

A informação de que trata o inciso III do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento.

Sendo assim, inobstante a requerida ter contestado a presente ação, esta não juntou quaisquer documentos comprovando o alegado. Desse modo, tais alegações, por si só, não servem como prova para a formação da convicção do Juízo, muito menos podendo servir como prova em desfavor do autor.

Destarte, de fato a conduta do requerido é indevida, e os fatos ocorridos não se tratam de simples aborrecimento. O dano moral é presumido em casos tais, consoante unânime entendimento jurisprudencial.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte autora, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Presentes os requisitos (conduta, dano e o nexo causal), verifico presente o dever de reparação, nos termos do artigo 186 e 927, ambos do Código Civil – CC.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Com relação aos valores descontados oriundos do contrato objeto da presente ação, é certo que deve a requerida restituir a parte autora de forma simples, vez que para ser devida a repetição do indébito, prevê o artigo 42, § único, do CDC, in verbis:

“Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

No caso dos autos, não comprovou a má-fé por parte do requerido, visto que a assinatura em discussão trata-se de hipótese de engano justificável, o que afasta o pedido de condenação sobre a restituição dobrada.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES as pretensões contidas na petição inicial, para o fim de:

1.

DECLARAR inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide;

2.

CONDENO o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados.

3.

CONDENO o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a requerente, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC. (...)”
(cf. Id. nº 215597815).

A autora/apelante acha insuficiente o valor indenizatório arbitrado, pelo que pede a majoração.

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, pessoa física, e do outro, pessoa jurídica que atua no ramo de seguros), e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

No caso, sopesadas as particularidades, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admito que o
quantum
de R$ 3.000,00 realmente atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, devendo ser mantido porque se mostra congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Custas recursais pela apelante
,
observado
o disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que estendo a este recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024